Tribunal: STF
Processo: ARE 1482442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. NORMA COLETIVA. VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO COLETIVO. ALEGAÇÃO DE IDENTIDADE COM O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 284, 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CLÁUSULA DE TERMO ADITIVO QUE PRORROGA A VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO COLETIVO ORIGINÁRIO POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. INVALIDADE. 1. Consoante a Orientação Jurisprudencial nº 322 da SBDI-1 do TST, nos termos do art. 614, § 3º, da CLT, é de 2 anos o prazo máximo de vigência dos acordos e das convenções coletivas. Assim, é inválida, naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos, a cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado. Desse entendimento dissentiu o Tribunal Regional. 2. Declarada a invalidade dos termos aditivos que prorrogaram a vigência de cláusula de norma coletiva por período superior a dois anos, e que, em tese, permitiam jornada superior a seis horas diárias para empregado que laborava em turnos ininterruptos de revezamento, é devido o pagamento das horas excedentes à sexta diária como extraordinárias, nos termos do disposto no art. 7º, XIV, da Constituição Federal. Recurso de revista conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 32). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. II, XIII e XXII do art. 5º, os incs. XIII, XIV e XXVI do art. 7º e o art. 170 da Constituição da República.



    Sustenta que “os Acordos Coletivos de Trabalho acostados autos, que estabeleceram esse tipo de 2 (dois) turnos alternados para compensar o não-trabalho de 4 horas do sábado durante a semana de 2ª à 6ª feiras, são atos jurídicos perfeitos e acabados, celebrados com plena participação do Sindicato Profissional, e nos exatos moldes do art. 7º, XIII e XIV, da Constituição, incisos esses que foram dinamizados pelo art. 59, § 2º, da CLT” (fl. 17, e-doc. 40).



    Argumenta que, “se fosse prejudicial, é curial que o legislador constitucional ou o legislador ordinário, ou, então, a autoridade administrativa competente iriam dizer claramente em ato próprio, vedando tal modalidade de jornada de trabalho, que é, na verdade, de interesse dos próprios trabalhadores. Porém, inexiste norma alguma nesse sentido! E eles terão um descanso semanal de 48 horas ininterruptas, o que é muito mais favorável a eles” (fl. 28, e-doc. 40).



    Afirma que “o que se pretende é o reexame do enquadramento dos fatos à norma legal abstrata e sua correta interpretação jurisprudencial sob a ótica da Constituição” (fl. 53, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 454 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 58). 



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante salienta que “sendo a matéria de mérito debatida nos autos, desde a contestação, afeta à tese proferida no julgamento do Tema 1.046, de repercussão geral reconhecida pelo STF, imperiosa a subsunção de referida tese ao caso concreto” (fl. 3, e-doc. 66).



    Argumenta que “o regime de compensação de jornada, tido por inválido pela decisão recorrida, também encontra previsão expressa e status constitucional – art. 7º, XIII/CF. Não por outro motivo foi inserido o § 2º, ao artigo 59 da CLT, autorizando, por acordo ou convenção coletiva, a compensação de jornada pelo sistema de banco de horas. Exatamente por isso é que a decisão regional violou o artigo 7º, XIII e XXVI, da CF, ao invalidar regime de compensação previsto, acordado e disciplinado por norma coletiva de trabalho” (fl. 8, e-doc. 66).



    Pede “a reconsideração da r. decisão proferida ou o provimento do presente Agravo pelo Excelso STF” (fl. 8, e-doc. 66).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral de serem “constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis” (DJe 28.4.2023).



    A controvérsia discutida neste processo versa sobre o prazo de vigência da norma coletiva, tendo o Tribunal de origem assentado “não ser possível que termo aditivo prorrogue a vigência de instrumentos coletivos por período superior ao limite de dois anos estabelecido no § 3º do art. 614 da CLT” (fl. 8, e-doc. 32).



    Essa é questão distinta, portanto, da matéria discutida no Tema 1.046 da repercussão geral, que trata de validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente. 



    É de se anotar que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário baseia-se na jurisprudência assentada sobre a matéria questionada no processo. O Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que “a questão, portanto, foi analisada sob o enforque do prazo de vigência das normas coletivas previsto em legislação ordinária (art. 614, §3º, da CLT)” (e-doc. 58).



    6. A agravante traz matéria diversa da tratada na espécie, não impugnando, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, no qual se analisou a invalidade da prorrogação da vigência da norma coletiva na espécie, superior a dois anos.



    Comprova-se que os fundamentos trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado, o que impede até mesma a integral compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.344.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. II O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta Magna. III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá como antes anotado, melhor sorte não teria a agravante.



    7. Para rever o entendimento do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.185.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.9.2021. TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. JORNADA EXCEDENTE. HORAS EXTRAS. ACORDO COLETIVO POSTERIOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NEGADO. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, no que diz respeito à definição de jornada distinta para trabalhador em turno de revezamento e o cômputo de horas extras, seria necessário o reexame das provas dos autos e da interpretação das cláusulas de contrato de trabalho. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.336.931-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.8.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Turnos ininterruptos de revezamento. Horas extras. Fatos e provas. Acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas que regem o acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE n. 1.185.561-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora